Tribunal: TJMT
Processo: 1002746-40.2021.8.11.0021
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002746-40.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO MARTINS CORDEIRO - CPF: 010.052.899-64 (APELANTE), ANTONIO PEREIRA CAMPOS - CPF: 935.311.501-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO FIXADO EM 1/6. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 68 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O recurso defende: (i) absolvição por insuficiência probatória; (
ii
) redimensionamento da fração de aumento da pena pela reincidência; e (
iii
) isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
ii
) estabelecer se a fração de aumento pela reincidência deve ser reduzida de 1/2 para 1/6; e (
iii
) determinar se é possível a isenção das custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação se mantém quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por robusto conjunto probatório, consistente em imagens de segurança, depoimentos da vítima e de policiais, além do reconhecimento pessoal confirmado em juízo.

4.
O reconhecimento formal do acusado, ainda que não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por provas autônomas e independentes, conforme a tese 4 e 6 do Tema 1258 do STJ.

5.
A fração de aumento pela agravante da reincidência deve ser fixada em 1/6, conforme entendimento consolidado do STJ, quando houver apenas uma condenação anterior e ausência de fundamentação concreta para majoração superior.

6.
A isenção do pagamento de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, pois a aferição da hipossuficiência deve ocorrer na fase de execução, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Tese de julgamento:

1.
A condenação é válida quando o reconhecimento pessoal irregular é corroborado por provas autônomas e consistentes.

2.
O aumento da pena pela agravante da reincidência deve observar, como parâmetro, a fração de 1/6, salvo fundamentação concreta para majoração superior.

3.
A verificação da hipossuficiência para fins de suspensão das custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP,
arts
. 61, I, 155, caput, e 33, § 2o, “c”; CPP,
arts
. 226, 386, VII, e 804.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1258 (Recursos Repetitivos);
AgRg
no
AREsp
2.531.502/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
10/04/2024;
AgRg
no REsp 2.123.676/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
17/06/2024;
AgRg
no HC 736.175/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
31/05/2022; TJMT, N.U 1003915-16.2021.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, j. 25/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Bruno Martins Cordeiro
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa-MT, que o condenou à pena de 1 ano e 6 meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 68 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Irresignada com o decreto condenatório, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso de apelação, pugnando, em síntese, pela
absolvição
por insuficiência probatória
; pela
reanálise da fração de aumento utilizada na segunda fase da dosimetria, em virtude da incidência da agravante prevista no inciso I do artigo 61 do Código Penal
e
requer o prequestionamento específico dos artigos indicados
.

Por fim,
pleiteia a
isenção
do pagamento das custas processuais em razão da presunção de hipossuficiência do assistido pela Defensoria Pública

(id.

311491913
)
.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento integral do recurso
(id.
311491917
)
.

Remetidos os autos a esta Corte de Justiça, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
,
opinou pelo
parcial provimento do recurso,
tão somente para que seja redimensionada a fração atinente à agravante da reincidênci
a
(id.
323109382
)
,
sob entendimento assim sumariado:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. 2. REANÁLISE DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 DIANTE DA EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CONDENAÇÃO PRETÉRITA EM FACE DO RÉU. 3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. A MERA HIPOSSUFICIÊNCIA DO SENTENCIADO NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

C
onforme denúncia encartada ao Id.
311491396
, c
onsta dos autos que,
“
na data de 31 de maio de 2021, por volta das 22h00, no posto de combustíveis "
Auto Posto
Alvorada", no Centro de Água Boa/MT, o denunciado Bruno Martins Cordeiro, com ânimo de
assenhoramento
definitivo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um (01) telefone celular, marca Samsung, modelo J3, cor branco/cinza, pertencente à vítima Antônio Pereira Campos
.
”

Segundo apurado, o denunciado, percebendo que o local estava aparentemente sem vigilância, avistou que, apoiado ao balcão, havia um telefone celular conectado à tomada dentro do estabelecimento comercial. Nesse contexto, o denunciado, de modo sorrateiro, subtraiu para si o telefone celular da vítima. Momentos depois, a vítima questionou ao funcionário do local, Douglas, sobre o possível paradeiro do equipamento, porém, como não o encontraram, verificaram as imagens de câmeras de monitoramento e perceberam que, poucos minutos antes, o denunciado havia saído do local com a res furtiva. Após o registro da ocorrência pela vítima, a equipe de investigadores da Polícia Civil de Água Boa conseguiu localizar o denunciado, e, logo em seguida, foi dada a ele voz de prisão.

I
nexistindo causas extintivas da punibilidade, passo à análise das teses recursais.

I.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

O apelante pugna pela absolvição, com fundamento no
inciso VII do artigo 386
do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito está devidamente comprovada
pelo boletim de ocorrência (id.
31149138
3 e
311491384
)
pelas mídias anexadas aos autos
(id.
31149138
6 e
31149138
7)
,
relatório policial
de investigação
(id.
311491391
), além dos
depoimentos prestados

e pela prova oral colhida em instrução processual.

Através dos vídeos captados pela câmera de segurança do local do crime, é possível ver que um indivíduo pega um celular que está no balcão, coloca-o no bolso e sai.

Em sede policial, a vítima Antônio Pereira Campos disse que: "(...)
ao verificar as imagens, afirma que reconheceu sem sombra de dúvidas que o suspeito que aparece nas imagens pegando seu celular se trata de BRUNO; que declara que um colega seu também chamado BRUNO, conhecido como "BRUNINHO" disse que conhecia os lugares que o suspeito BRUNO frequentava e que ele iria atrás para ver se recuperava o aparelho celular do declarante; que mais tarde foi avisado por este colega que ele havia conseguido recuperar seu celular; que BRUNINHO informou que o suspeito BRUNO já havia passado o celular para outra pessoa, e que ele teria conseguido pegar com essa outra pessoa
".

Conforme relatório
,
os investigadores identificaram que o autor do crime era Bruno Martins Cordeiro. Em Juízo, Antônio Pereira Campos disse que estava trabalhando e havia deixado seu celular carregando em cima do balcão e, ao retornar, ele não estava mais lá; que no outro dia seu patrão olhou nas câmeras e constatou que tinha sido o acusado o autor do furto; que um rapaz que andava com ele viu o celular em sua posse e lhe devolveu; que o valor do objeto era cerca de R$700,00; que conhecia o acusado de vista; que não se recorda da aparência do acusado à época; que não sabe se ele tinha dread no cabelo.

O policial civil Wander
l
ey Soares da Silva disse que participou das diligências a fim de recuperar o bem subtraído, mas que a própria vítima recuperou o celular, que havia sido trocado por drogas.

O policial civil Bruno Antônio Gomes Barbosa Dias disse que visualizou nas mídias o acusado subtraindo o celular da vítima; que a polícia militar, em diligências, encontrou o réu, o qual informalmente disse que havia repassado o celular a terceiros e tentaria recuperá-lo; que não se recorda como foi recuperado; que o réu é conhecido no meio policial e foi fácil reconhecê-lo nas imagens.

Interrogado,
o réu
Bruno Martins Cordeiro negou a prática dos fatos
, afirmando
que foi abordado em outro lugar e não tinha celular nenhum
. Disse ainda
que ficou o dia inteiro na delegacia e outra pessoa devolveu o celular; que provavelmente tinha
“
dread
”
naquela época.

Verifica-se do conjunto probatório elencado acima que a prova de autoria é extraída das imagens da câmera de segurança, pelas quais tanto a vítima como os policiais civis identificaram o acusado como sendo o autor do crime. Embora estivesse de boné, é possível ver o rosto do criminoso, demonstrando a possibilidade de ser identificado.

Além disso, compulsando os autos, percebe-se que o homem que aparece no vídeo possui uma tatuagem consistente em uma espécie de faixa preta que envolve seu antebraço direito, exatamente a mesma ostentada pelo acusado, conforme documentação de perfil de indivíduo anexada pela polícia civil.

Dessa forma, é rechaçada a negativa de autoria genérica apresentada pelo acusado, sendo as provas angariadas suficientes e seguras para amparar a condenação penal.

Nesse sentido, é o seguinte julgado em caso semelhante pelo Tribunal de Justiça deste Estado:

"(...) havendo provas suficientes da autoria delitiva, constatada pelo modus operandi empregado, similitude das vestimentas, sombreamento nas imagens na parte do corpo que o agente possui tatuagem, trejeitos e fisionomias do agente similares às daquele que aparece no vídeo subtraindo os bens das vítimas, depoimento dos policiais atestando a autoria e materialidade delitivas, fornecem a segurança necessária para embasar a condenação."
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL:
10103711420238110003, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024)

Ademais, e
m se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, porquanto tais delitos, na maioria das vezes, consumam-se longe da presença de testemunhas presenciais. Quando as declarações da ofendida são prestadas de forma clara, circunstanciada e encontram respaldo nos demais elementos dos autos, constituem prova idônea e suficiente para fundamentar o édito condenatório.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado: "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (STJ,
AgRg
no
AREsp
número 2.192.286/RS, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em dezesseis de maio de dois mil e vinte e três, publicado no
DJe
de dezenove de maio de dois mil e vinte e três).

A
defesa
ainda sustenta
que o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não observou as formalidades do art. 226 do CPP, sendo, portanto, inválido,
“
conforme entendimento da 5a e 6a turma do STJ (HC 652284/SC e HC 598.886-SC)
”
.

Com efeito, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado tese no Tema n. 1258 dos recursos repetitivos no sentido de que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, o caso concreto apresenta peculiaridades que o distinguem da situação paradigma.

No caso em apreço, ainda que o reconhecimento pessoal não tenha observado estritamente as formalidades do art. 226 do CPP,
a sentença
recorrid
a
deixou claro que houve confirmação do reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório, e que a condenação não se lastreou exclusivamente nesse reconhecimento, mas em elementos probatórios autônomos e idôneos.

Os reconhecimentos espontâneos realizados pela vítima
e testemunhas
, antes mesmo de qualquer procedimento formal na delegacia, são
provas independentes que não guardam relação de causa e efeito com o eventual vício no reconhecimento formal.

Nesse contexto, não há falar em violação ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal, uma vez que existem provas suficientes para embasar a condenação do recorrente, não se aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

A jurisprudência do STJ, mesmo após o Tema 1.258, admite que o reconhecimento inválido não contamina a validade do julgamento quando a condenação estiver amparada em provas independentes (
AgRg
no
AREsp
2.531.502/GO, Min. Ribeiro Dantas,
DJe
10/04/2024).

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. PROVAS CORROBORATIVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, mantendo a condenação do agravante por roubo, com base em reconhecimento fotográfico e outras provas.

2. O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, considerando que o reconhecimento fotográfico, ainda que sem observância do art. 226 do CPP, foi corroborado por outras provas.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP, mas corroborado por outras provas, pode sustentar a condenação dos agravantes.

III. Razões de decidir 4. A condenação dos agravantes não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas também em outras provas, como o depoimento da vítima, que corroboraram a autoria delitiva.

5. A jurisprudência do STJ admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo sem integral observância ao art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.693.728/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)"

“(...)
É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que
existam
provas produzidas em contraditório judicial.

3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram que a condenação não está amparada apenas no reconhecimento fotográfico, destacando as firmes declarações das vítimas que em sede judicial apontaram com certeza a autoria delitiva, os depoimentos dos policiais que atuaram na fase inquisitiva e o fato de que diversos bens subtraídos foram localizados na residência do acusado.

4. A pretensão de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias que concluíram pela comprovação da autoria e materialidade, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada pelo óbice da Súmula 7/
STJ.
(...)
”
.
(
AREsp
n. 2.811.223/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de
furto
não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, existindo peculiaridades que justificam a manutenção da condenação, com base nas teses 4 e 6 do Tema 1258 do STJ.

Ademais, inviável o reconhecimento da causa de diminuição pelo arrependimento posterior, considerando que o bem foi recuperado por terceira pessoa, não havendo qualquer prova de que o apelante tenha colaborado para a restituição da res furtiva.

Não socorre ao réu, portanto, qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sendo imputável, consciente da ilicitude de sua conduta à época dos fatos e lhe era exigível agir de forma diversa.

Sendo a conduta típica, antijurídica e culpável, a condenação penal é medida de rigor.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Assim, demonstradas de forma inequívoca a materialidade e a autoria dos delitos imputados, impõe-se a manutenção do decreto condenatório, passando-se à análise das questões específicas suscitadas no recurso defensivo.

II. D
O

REDIMENSIONAMENTO
DA PENA

O apelante pleiteia a reanálise da fração de aumento utilizada na segunda fase da dosimetria, em virtude da incidência da agravante prevista no inciso I do artigo 61 do Código Penal.

Com razão o apelante neste ponto.

Observe-se que o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (executivo n.o 2000023-31.2021.8.11.0021) e elevou pena em 1/2 (metade) sem qualquer fundamentação concreta.

Todavia, o c. STJ firmou o entendimento no sentido de que "
o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
" (
AgRg
no REsp n. 2.123.676/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 17.6.2024).

Como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal, "
por ocasião da prolação da sentença, havia apenas uma condenação pretérita em face do réu, de modo que há desproporcionalidade na aplicação da fração de 1/2
".

Na compreensão do Superior Tribunal de Justiça, "
ostentando o paciente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6
" (
AgRg
no HC n. 736.175/SC, Quinta Turma, Relator: Min. Ribeiro Dantas, julgado em 24-5-2022, publicado no
DJe
de 31-5-2022).

No mesmo sentido
, este e. Tribunal de Justiça assim decidiu sobre a matéria:

“(...)
O aumento pela agravante da reincidência deve ser realizado nafraçãode1/6(um sexto) quando não há fundamentação concreta para o agravamento da pena em metade(1/2).

(N.U 1003915-16.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)

“(...) 3. Consoante orientação da Corte Cidadã, o aumento superior a 1/6 da pena em virtude da incidência de circunstância agravante, como a de reincidência, demanda de fundamentação
concreta e idônea para tanto, de modo que apenas a reincidência para justificar o incremento em maior extensão não se alinha a este entendimento. Recurso provido em parte para redimensionar a pena. (
(N.U 1000173-78.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 02/05/2023)

Assim, considerando que na sentença recorrida a pena-base foi fixada no mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), e que na segunda fase foi reconhecida a agravante da reincidência, com aumento de 1/2 (metade), sem fundamentação concreta que justificasse tal exasperação, impõe-se o redimensionamento da pena para aplicar o aumento de 1/6 (um sexto)
.

Com isso, a pena privativa de liberdade deve ser reduzida para
1 ano e 2 meses de reclusão
, e, proporcionalmente, a pena de multa deve ser redimensionada para
12 dias-multa
, mantendo-se o valor unitário de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.
Considerando a proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, procedeu-se à respectiva redução dos dias-multa de 68 para 12, em linha com o novo quantum da reprimenda corporal.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, em razão da reincidência do apelante.

I
II
. DAS CUSTAS PROCESSUAIS

N
o que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, face à alegada hipossuficiência do apelante,

por se tratar de assistido da Defensoria Pública,
tem-se que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, pois é neste momento em que se levará em conta a situação econômico-financeira do implicado, na ocasião da apreciação do pedido, o qual
poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição da Lei n.o 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento
processual
pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
[...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]
’.”
(
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018) – destaquei.

Logo,
indefiro o pedido neste momento
, devendo eventual requerimento ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

Por derradeiro, considerando que os preceitos normativos e artigos destacados pela defesa foram observados
,

analisados
e

integrados

na fundamentação
,
bem como

devidamente
enfrentados

no corpo
do voto,
ainda que
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que
esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão,
entend
o
configurado o prequestionamento necessário à interposição de recursos às instâncias superiores
,
sendo desnecessária a menção individualizada a cada artigo legal invocado
.

Ante todo o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

dou parcial provimento
ao recurso
,
tão somente para redimensionar a pena do apelante para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025